Tribunal: STF
Processo: Rcl 3632
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA
RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO
VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU
 SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1.      O cabimento da reclamação não está
condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado.
2.      A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da
 publicação do acórdão.
3.      A ata de julgamento publicada impõe
autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte.
4.      Agravo
regimental provido.